Tribunal: STF
Processo: ARE 1261243
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Incisos I e II do artigo 97; § 1º e expressão “dispensada” contida no § 2º do artigo 98; expressão “ressalvada a hipótese do § 1º, do artigo 98, desta Lei Orgânica” contida no § 1º e §§ 2º e 3º do artigo 101 da Lei Orgânica Municipal de Herculândia. 
    OFENSA AO PACTO FEDERATIVO Desrespeito aos artigos 117 e 144 da Constituição Estadual e 22, inciso XXVII, da Constituição Federal Não cabe à Municipalidade editar normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, na medida em que se trata de matéria de interesse geral, que exige uma disciplina uniforme para toda a Federação Ausência de interesse local Invasão da competência legislativa privativa da União, ofendendo o princípio federativo Inconstitucionalidade configurada Lei municipal que cria exceções à necessidade de licitação, bem como a outros pontos regulados na Lei Federal n. 8.666/93 Necessidade de observância ao estabelecido pela legislação federal. 
    Ação julgada procedente.” (eDOC 5, p. 2)
    No recurso extraordinário do Município de Herculândia, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 22, XXVII; 18 e; 30, I do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que os bens públicos devem se destinar, prioritariamente, a subsidiar as atividades administrativas dos seus titulares e, portanto, para o uso privativo, é imprescindível que a Administração expresse seu consentimento através de título jurídico formal. (eDOC 7, p. 8)
    No recurso extraordinário da Câmara Municipal de Herculândia, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 22, XXVII do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não há afronta ao pacto federativo tal qual o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo alegou, mas sim a busca para promover as questões municipais de auto-organização de forma eficiente e em estrita observância aos princípios constitucionais. Desta forma, aduz ser necessário a realização de procedimento licitatório nas obras, compras, serviços e alienações, bem como garante a auto-organização municipal respeitados parâmetros constitucionais. (eDOC 9, p. 4/5)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.666/1993) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que é manifesta a incompatibilidade dos dispositivos legais impugnados 177 e 144 da Constituição Estadual e 22, inciso XXVII da Constituição Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Observa-se, de fato, que a lei vergastada foi editada mediante invasão de competência legislativa da União, pois a legislação em análise traz regras gerais sobre licitações e contratos administrativos. 
    Com efeito, conforme dispõem os dispositivos constitucionais federais supratranscritos, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
    E, como é cediço, nos termos do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos Municípios: 
    …
    Assim, não cabe à Municipalidade criar exceções à regra geral da obrigatoriedade das licitações, o que configura, também, editar regras gerais sobre o assunto. 
    As exceções à regra da licitação foram estipuladas pela União na Lei Federal n. 8.666/93, no exercício de sua competência legislativa privativa, nos seguintes termos: 
    …
    A Municipalidade, na lei em comento, regulou diversos pontos previstos na Lei das Licitações, dispensando formalidades legais (§ 1° do artigo 101) e limitando as hipóteses legais de concessão (§ 2º do mesmo artigo) da concessão de uso de bens públicos. Além disso, dispensa a licitação para a alienação de imóveis municipais (inciso I do artigo 97), para a doação e a permuta de móveis para as quais também dispensa a avaliação prévia (inciso II do artigo 97) , e para a concessão de direito real de uso em certas circunstâncias que prevê (§ 1º do artigo 98). 
    Trata-se de questões de interesse geral, que exigem uma disciplina uniforme para toda a Federação. Inexiste, no caso, peculiaridade local que justifique a criação de exceções à normativa geral federal, que impõe a necessidade de prévia licitação, exceto em hipóteses específicas, que deveriam ter sido observadas pela legislação municipal. 
    Evidente, nesses termos, que o legislador municipal não respeitou os limites de sua competência legislativa, ofendendo o pacto federativo, consolidado mediante a distribuição de competências aos entes federativos pela Constituição Federal. Como é cediço, “a repartição de competências é considerada como um dos elementos essenciais ao federalismo e sua caracterização efetiva.” (André Ramos Tavares. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 1.151). 
    De fato, a Constituição Federal define como competência privativa da União o poder de legislar sobre a matéria, de modo que não podem os Municípios, mediante usurpação de competência constitucionalmente definida, dispor sobre o tema. 
    …
    Com relação à previsão na lei vergastada relativa à permissão de uso de bens imóveis por terceiros, como bem salientou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “é pacífico o entendimento doutrinário segundo o qual permissão de uso é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, pelo qual a administração autoriza a utilização privativa de bem público, atendendo ao mesmo tempo interesse público e privado. A precariedade do ato é relativizada, no entanto, na hipótese de permissão qualificada ou condicionada, isto é, a prazo determinado. Nessa circunstância, a permissão assemelha-se muito à concessão, na medida em que, em ambos os casos, a rescisão prematura do negócio acarreta direito subjetivo à indenização, titularizado pelo permissionário. Daí a razão de se exigir licitação sempre que a permissão esboçar forma contratual. Ante o exposto, pode- se afirmar que as exceções à licitação (inexigibilidade, dispensa, dispensabilidade, proibição) constituem matérias da essência das normas gerais de licitações e contratações públicas, não sendo lícito aos Municípios disciplinarem o assunto em lei para além das prescrições contidas em lei federal. [...] A análise das disposições normativas questionadas, confrontadas com os dispositivos da Lei 8.666/93 sobre a matéria, aponta que parte delas está a exigir a declaração de inconstitucionalidade em sua totalidade, enquanto outras demandam a utilização da técnica de declaração parcial de nulidade sem redução de texto.” (fls. 95/96). 
    Assim, é manifesta a incompatibilidade dos dispositivos legais impugnados 117 e 144 da Constituição Estadual e 22, inciso XXVII, da Constituição Federal.” (eDOC 5, p. 8/14)
    Assim, verifica-se que no caso em análise o Tribunal de origem no contrariou o decidido por essa Corte reiteradamente sobre o tema. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI PARANAENSE N. 17.081/2012. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO: INC. XXVII DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Ao se determinar que o poder público adquira o mínimo de 65% (sessenta e cinco por cento) dos bens e serviços definidos em sistema de registro de preços, na Lei estadual se invadiu a competência privativa da União para estabelecer normas gerais sobre licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, prevista no inc. XXVII do art. 22 da Constituição da República. 2. No § 4º do art. 15 da Lei n. 8.666/1993 se dispõe que “a existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições”. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 4.748 PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 27.9.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS OU MUNICIPAIS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ATRIBUIR A LEGITIMAÇÃO PARA AGIR A UM ÚNICO ÓRGÃO. PARTIDO POLÍTICO SEM REPRESENTAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO LOCAL. POSSIBILIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEIS DE EFEITOS CONCRETOS. VIABILIDADE. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. PRORROGAÇÃO POR PERÍODO ALÉM DO PRAZO RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIA LICITAÇÃO PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência do art. 125, § 2º, da Constituição Federal, pertinente aos legitimados para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, é que a Carta Estadual não os restrinja a um único órgão legitimado. Precedente. II – No julgamento da ADI 4.048-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte admitiu o exercício de controle abstrato de leis de efeitos concretos. III – A prorrogação não razoável de concessão de serviço público ofende a exigência constitucional de que ela deve ser precedida de licitação pública. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido.” (RE 412.921 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 15.3.2011)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente